Tribunal: TJBA
Processo: 8064728-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064728-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA FRANCISCA EVANGELISTA ROCHA

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO REGO DE SOUZA, THIAGO RODRIGUES BORGES

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSS NO POLO PASSIVO. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA EM COMARCA NÃO SEDE DE VARA FEDERAL. APLICAÇÃO DA REGRA DE COMPETÊNCIA DELEGADA. ART. 109, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória movida em face do INSS e de associação, declarou a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, com base no art. 109, I, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar ação previdenciária em que o segurado é domiciliado em comarca que não é sede de Vara Federal, aplicando-se a regra da competência federal delegada prevista no art. 109, § 3º, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A competência para julgar causas em que o INSS figure como parte é, em regra, da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

4. Contudo, a própria Constituição, em seu art. 109, § 3º, estabelece a chamada competência federal delegada, permitindo que causas previdenciárias sejam processadas e julgadas na Justiça Estadual quando a comarca de domicílio do segurado não for sede de vara federa
l.

5.
No caso, a parte agravante comprovou que a Comarca de Pilão Arcado/BA, seu domicílio, não é sede de Vara Federal, o que atrai a incidência da regra de exceção, visando garantir o amplo acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF). A decisão que declina da competência para a Justiça Federal, nesse contexto, viola expressa disposição constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A Justiça Estadual é competente para processar e julgar as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca do domicílio do autor não for sede de vara do juízo federal, nos termos da competência delegada prevista no art. 109, § 3º, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 109, I e § 3º; CPC, arts. 1.003, § 5º, e 1.070.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 820 de Repercussão Geral (RE 860508).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064728-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MARIA FRANCISCA EVANGELISTA ROCHA
e como agravados
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA